Tribunal: TJPA
Processo: 0004494-67.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004494-67.2017.8.14.0026

APELANTE: EDSON DA SILVA E SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE JACUNDA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO COMISSIONADO. DIREITO A FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível manejada por Edson da Silva e Silva e manteve sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de férias e décimo terceiro salário proporcionais a servidor comissionado exonerado em 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor nomeado para cargo comissionado faz jus ao recebimento de férias e décimo terceiro salário proporcionais, apesar da inexistência de vínculo celetista e do regime jurídico de livre nomeação e exoneração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do Tribunal reconhece que ocupantes de cargos comissionados têm direito ao gozo de férias e ao décimo terceiro salário, conforme art. 7º, incisos VIII e XVII, c/c art. 39, § 3º, da CF/1988.
4. A documentação acostada aos autos comprovou a prestação do serviço e o vínculo funcional, cabendo ao ente público o ônus de demonstrar o adimplemento das verbas, o que não foi feito, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. Inviável o reconhecimento de nulidade contratual ou aplicação de regime celetista, pois o vínculo foi regular e estatutário, com nomeação para cargo comissionado prevista no art. 37, II, da CF/1988.
6. Agravo interno utilizado como tentativa intempestiva de renovar insurgência já preclusa, em desacordo com o devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Ocupantes de cargos comissionados fazem jus ao recebimento de férias e décimo terceiro salário proporcionais, desde que comprovada a efetiva prestação de serviço.
2. A ausência de impugnação oportuna à sentença de parcial procedência atrai a preclusão temporal e impede a rediscussão da matéria em sede de Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, incs. VIII e XVII; art. 39, § 3º; art. 37, II; CPC, arts. 373, II, 1.021, 1.026, §§2º e 3º.
Jurisprudência relevante citada: TJPA, AIAC 0800158-68.2021.8.14.0083, Rel. Des.ª Ezilda Pastana Mutran, 1ª TDP, j. 27/06/2025.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Jacundá
em face da decisão monocrática proferida por este Relator, que negou provimento à Apelação Cível interposta por
Edson da Silva e Silva
e manteve inalterada a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau.

Em suas razões recursais, o agravante argumenta que não há fundamento para o reconhecimento de vínculo empregatício que autorizasse o pagamento de verbas rescisórias – como férias e décimo terceiro salário – aos ocupantes de cargo comissionado, haja vista a sua intrínseca natureza excepcional, caracterizada pela livre nomeação e exoneração.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

Não foram ofertadas Contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos no Id. 20379308.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A controvérsia discutida no presente recurso diz respeito ao direito do ora agravado, servidor que ocupou o cargo comissionado de Assessor Nível I no Município de Jacundá, à percepção de valores correspondentes às férias não usufruídas e ao décimo terceiro salário proporcional ao período trabalhado, cuja relação funcional se encerrou em
07 de outubro de 2016
.

Restou assentado no
decisum
agravado que, consoante à jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal, os ocupantes de cargos em comissão, embora não façam jus a verbas tipicamente celetistas como Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) ou aviso prévio, têm direito à percepção de férias e décimo terceiro salário proporcionais ou vencidos, quando não gozados, desde que haja comprovação da prestação de serviço.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. SERVIDOR PÚBLICO COMISSIONADO. DIREITOS TRABALHISTAS MÍNIMOS ASSEGURADOS. APLICAÇÃO DO ART. 7º, INCISOS VIII E XVII COMBINADO COM ART. 39, §3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ÔNUS DO ENTE MUNICIPAL DE COMPROVAR O ADIMPLEMENTO DAS VERBAS PLEITEDAS. APLICAÇÃO DO ART. 373 DO CPC. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, PORÉM, DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Município de Curralinho, visando à reforma de decisão monocrática que conheceu e negou provimento à Apelação Cível. A controvérsia decorre da condenação imposta ao ente público ao pagamento de verbas trabalhistas a servidor comissionado exonerado, referentes a salários, décimos terceiros salários e férias acrescidas de 1/3, no período de 2017 a 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A matéria controvertida consiste em definir se o servidor comissionado, embora ocupante de cargo de livre nomeação e exoneração sob regime estatutário, possui direito às verbas pleiteadas na exordial, especialmente diante da alegação de ausência de vínculo celetista e de provas do não recebimento das quantias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência consolidada assegura aos servidores comissionados direitos mínimos de natureza trabalhista, como 13º salário e férias com adicional de 1/3, nos termos do art. 7º, incisos VIII e XVII, combinado com o art. 39, §3º, da Constituição Federal
.

4. Restou comprovado nos autos, por meio de documentos apresentados pelo autor, o vínculo e o período laboral, cabendo ao Município, conforme o art. 373, II, do CPC, o ônus de provar o adimplemento das verbas discutidas.

IV. DISPOSITIVO

5. Diante do exposto,
conhece-se do recurso para negar-lhe provimento
, mantendo-se inalterada a decisão monocrática que ratificou a condenação imposta ao Município pelas verbas trabalhistas devidas ao servidor comissionado, nos termos da fundamentação.

(TJ-PA – Agravo Interno em Apelação Cível n.º 0800158-68.2021.8.14.0083, Rel. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 27/06/2025) (
grifo nosso
)

No caso em tela, não há que se falar em aplicação da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), tampouco em reconhecimento de vínculo empregatício ou pagamento de FGTS, pois o vínculo se deu por meio de nomeação para cargo em comissão, hipótese expressamente autorizada pelo art. 37, inciso II, da Carta Magna de 1988.

A tentativa do agravante de enquadrar o caso como de nulidade contratual e aplicação do art. 19-A da Lei nº 8.036/90 se revela descabida, pois o servidor sequer era temporário ou contratado irregularmente, mas regularmente investido em cargo de livre nomeação e exoneração, com respaldo legal e constitucional, de modo que a exceção da nulidade de contrato laboral não se amolda ao caso concreto.

Nesse contexto, a condenação ao pagamento das férias relativas ao ano de 2013, do décimo terceiro salário e das férias proporcionais referentes ao ano de 2016 (até a data da exoneração) fundamentou-se na documentação apresentada pelo autor, ora agravado, bem como na inércia do Município de Jacundá, que não conseguiu comprovar o adimplemento das referidas verbas. Assim, restou caracterizado o descumprimento de obrigação básica, independentemente do regime jurídico da contratação.

Outrossim, é necessário rememorar que a Apelação Cível fora interposta exclusivamente por Edson da Silva e Silva, ao passo que não houve insurgência recursal do Município de Jacundá em face da sentença parcial de procedência, restando inviabilizada a rediscussão da matéria que já se encontra acobertada pela preclusão temporal.

Dessa forma, entendo que todas as questões levantadas foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática impugnada, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 16/10/2025